Tribunal: STF
Processo: HC 200888
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio José Macedo, em favor de Ricardo Secomandi, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 131.816/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nos arts. 312, 344, c.c. 62, inciso I, todos do Código Penal, e no art. 24- A, da Lei 11.340/06, c.c. o art. 62, inciso I, do Código Penal. 
    Nesta instância, a defesa sustenta a nulidade do feito em virtude da citação editalícia do réu sem o esgotamento de todas as diligências prévias, como tentativa de intimação em outro endereço disponível. Alega também a ilegalidade do decreto preventivo, pois a prisão do acusado teria sido determinada unicamente em virtude de sua não localização para citação. Por fim, esclarece que o estado de saúde do recorrente é crítico, haja vista ser hipertenso e paciente oncológico, integrando o chamado "grupo de risco" do Covid-19. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação via edital, ou revogada a prisão preventiva do recorrente”. (eDOC 3)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi provido. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, o impetrante requer apenas a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado, quanto à prisão preventiva:
    “Concernente à prisão preventiva, como se sabe, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No caso dos autos, a Corte de origem validou a segregação cautelar do recorrente, nesses termos: 
    "No tocante a revogação da prisão preventiva por falta de fundamentação, não merece prosperar, uma vez que pela leitura da r. decisão guerreada (fls. 355/356) percebe-se que, ao contrário do alegado, o magistrado a quo fundamentou seu convencimento acerca da manutenção da prisão cautelar, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com a Resolução nº 66 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Não há necessidade do Juízo a quo tecer minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia é a medida correta para o caso em apreço, até porque se assim procedesse desrespeitaria o princípio da celeridade processual consubstanciado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. 
    Cabe ao julgador, em cada caso concreto, decidir se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito considerado grave ou não. A liberdade provisória poderá ser concedida desde que, uma vez analisada a situação fática, o réu faça jus à mencionada concessão. 
    Cumpre ressaltar que nos autos há elementos concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhe afasta a concessão do direito de aguardar em liberdade o desfecho do processo. [...] 
    Desta forma, a decisão guerreada não merece reparo, uma vez que a prática de crime grave como no caso em questão denota maior periculosidade do agente, devendo, portanto, prevalecer. Registrou o MM. Juízo a quo às fls. 355/356: 
    “(...)O acusado flagrantemente objetiva frustrar a aplicação da lei penal, estando foragido há nove meses, o que torna necessária a manutenção do decreto preventivo. 
    Além disso, os crimes imputados ao acusado são graves (peculato; coação no curso do processo e descumprimento de medidas protetivas anteriormente decretadas), o que demonstra a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Cumpre destacarmos que o próprio comportamento do acusado é totalmente contraditório, vez que preferiu se manter por nove meses foragido, obstando e frustrando a boa marcha processual, vindo agora a pugnar pela revogação de sua prisão preventiva em total venire contra factum propium O acusado já demonstrou de forma clara que em caso de eventual condenação virá a frustrar as finalidades da pena, de forma que é totalmente incabível a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva” g.n. [sic]." (e-STJ, fls. 489-491, grifou-se). 
    Dos excertos acima, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública e de aplicação da lei penal. Afinal, o recorrente descumpriu medidas cautelares protetivas de urgência anteriormente decretadas nos autos do processo n° 1500075-67.2018.8.26.0152, em que é acusado dos delitos de ameaça e lesões corporais contra a ex-mulher. Nesse ponto, tem-se que ele, juntamente com o corréu Hélio Roberto, ameaçou a vítima com o intuito de coagi-la a não dar continuidade ao processo anterior, utilizando-se de duas armas de fogo. Além disso, o recorrente segue foragido”. (eDOC 3)
    A decisão impugnada transitou em julgado em 1º.12.2020. Em 19.2.2021, o Juízo de primeiro grau confirmou que o paciente ainda permanece foragido. (eDOC 4)
    O impetrante apresenta um endereço e diz que é nele que o paciente pode ser encontrado, para justificar o pedido de revogação da prisão. Todavia, o sistema penal está tentado, sem êxito, encontrá-lo para cumprir o mandado de prisão há quase dois anos, a demonstrar a irrelevância da indicação do endereço.
    Com relação às alegadas patologias de que padece o paciente, a condição de foragido não permite avaliar se a segregação da liberdade importará no comprometimento do tratamento. É preciso avaliar as condições do estabelecimento prisional.
    Não há, assim, manifesta ilegalidade a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente